Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. VERDADE DOS FATOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente no reembolso do valor pago por curso que teria apresentado falha na prestação de serviços. Recurso inominado da ré, visando à improcedência dos pedidos.
2 – Revelia. Não comparecendo o réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputam-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (Art. 20 da Lei no 9.099/1995). No caso, a parte ré/ora recorrente foi devidamente citada, todavia não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou sua defesa. Restam, pois, mantidos os efeitos da revelia. Porém, há de se afirmar que a revelia não enseja a procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
3 – Falha na prestação de serviços. Curso de Micropigmentação. Os documentos juntados ao processo não se mostram capazes de demonstrar a falha na prestação do serviço contratado. A parte autora/ora recorrida juntou ao processo basicamente cinco documentos a fim de fazer prova do seu direito (conforme o documento de id 22038015): 1) o comprovante do registro da ocorrência do caso junto ao Procon/DF (páginas 1 - 4); 2) cópia do contrato de prestação de serviços com a ora recorrente (páginas 4 – 6); 3) a declaração de presença no curso no dia 11/10/2019 (página 7); 4)o comprovante de pagamento do curso (página 8); 5) prints de tela do de mensagens trocadas com a recorrente (página 9 – 13). Ao se analisar os documentos juntados, a verdade dos fatos se mostra inconclusiva. Isso porque, em momento algum, os documentos fazem prova de que, de fato, após o 3o dia de aula, a empresa teria deixado de dar as aulas por período superior a 20 dias (conforme alega em sua petição inicial, id 22038012, página 2). As conversas de whatsapp em nada corroboram com as alegações da parte autora, uma vez que tratam somente do momento da negociação do curso, antes mesmo que ele houvesse iniciado. Conforme disposto no tópico acima, a revelia do réu, ao não comparecer à audiência de conciliação, por si só, não permite concluir pela veracidade dos fatos narrados pelo autor. É necessário que os demais documentos colacionados ao processo indiquem a verossimilhança das alegações autorais. Desse modo, imperioso concluir que, no presente caso, apesar da revelia da recorrente, a verdade dos fatos restou inconclusiva, não indicando efetiva falha na prestação do serviço, de modo a ensejar a improcedência dos pedidos autorais. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.